Tribunal: STF
Processo: AI 608317
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: deficiência do traslado: ausência
   de peça essencial à compreensão da controvérsia: incidência da
   Súmula 288.
2. Recurso extraordinário: descabimento: questão
   que demanda o reexame de provas, inviável em RE (Súmula 279).